Tribunal: TJPA
Processo: 0801242-73.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801242-73.2024.8.14.0124

APELANTE: ALVARO DE RESENDE ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ART. 42, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

FATO
: Apelante que teve seu veículo e a aparelhagem de som nele contida apreendidos pela prática de perturbação do sossego.

Tese defensiva
: Alegação de que o apelante, legítimo proprietário do veículo e da aparelhagem de som, desconhecia que aquele a quem os bens foram emprestados os utilizaria de forma indevida, sendo seu direito a restituição integral dos bens uma vez que não mais interessam ao processo, e que a manutenção da retenção da aparelhagem de som se mostra ilegal.

Questão em discussão
: Avaliar a legalidade da decisão singular e o interesse processual na manutenção da apreensão do bem utilizado na prática delitiva.

Razões de decidir
: A legislação é firme ao dispor que antes de transitar em julgado a sentença os bens apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao processo e, no caso em apreço, a aparelhagem de som que pretende o apelante ver restituída, objeto do delito, ainda não foi periciada, restando inviável sua restituição ao proprietário ainda que sob a condição de fiel depositário.

Tese firmada
: Os bens apreendidos, objeto do crime, não podem ser restituídos enquanto interessarem ao processo e a ausência de perícia nestes inviabiliza a restituição ao proprietário, ainda que este comprove tal condição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/41, art. 42; CPP, art. 118 e 175.

Jurisprudência citada
:
TJ-CE - Apelação Criminal: 00101819420238060298 Ubajara, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1571/2024, Data de Julgamento: 13/08/2024; TJ-DF 07130554120198070001 DF 0713055-41.2019 .8.07.0001, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 12/09/2019.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de
ÁLVARO DE RESENDE ROSÁRIO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que indeferiu, em parte, o pedido formulado pelo requerente para restituição de bem apreendido.

Conforme os autos, recurso acostado em ID 25392793, o apelante é o legítimo proprietário do veículo GM Vectra Hatch 4P GT, placa NWC 2646, bem como da aparelhagem de som nele contida, e que foi apreendido em razão de suposta prática da contravenção penal de perturbação do sossego.

Que o apelante emprestou o veículo a ao Sr. José Wylyan, que utilizou indevidamente o equipamento de som acoplado ao automóvel, sem o consentimento ou conhecimento do apelante, tendo este peticionado requerendo a devolução dos referidos bens, automóvel e equipamento de som, uma vez ser o legítimo proprietário.

Que ao proferir a decisão que determinou a devolução parcial dos bens o magistrado não analisou devidamente pontos essenciais sustentados pelo requerente, em especial a inexistência de qualquer responsabilidade ou vínculo entre o apelante e a prática delitiva, não analisando igualmente o pedido para que fosse o apelante nomeado fiel depositário da aparelhagem de som, alternativa cabível e vantajosa na medida em que evita o desgaste do bem e se mostra menos onerosa ao Estado, nos termos do art. 118, do CPP, afirmando que a delegacia de polícia onde se encontra a aparelhagem não possui condições adequadas para guarda e conservação do bem, sendo grande o risco de deterioração, e que ignorar tais requerimentos a decisão singular prejudica o apelante, que está privado de seu bem, sendo grande o risco de vir a sofrer danos em seu patrimônio.

Afirma que o apelante, real proprietário da aparelhagem de som apreendida, não possui qualquer envolvimento com o delito praticado e não pode ser responsabilizado por ele, assim como não pode ser privado do bem que possui relevante valor econômico, sendo a negativa de ser nomeado fiel depositário injusta e contrária ao princípio da razoabilidade, principalmente pelo fato de o referido bem não interessar ao processo, uma vez que não possui relevância para a instrução processual ou para eventual persecução penal, não sendo igualmente relevante meio de prova dos fatos, não havendo necessidade na manutenção de sua apreensão, sendo a manutenção desta franca violação ao que disposto no art. 120 do CPP.

Requer a reforma da decisão singular para que seja determinada a restituição integral dos bens apreendidos, não só o veículo como também a aparelhagem de som, ao apelante, legítimo proprietário e, caso não seja este o entendimento, para que seja ele nomeado fiel depositário até o fim da ação penal.

Em contrarrazões, ID 25392798, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 27926240, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação penal interposto em benefício de
ÁLVARO DE RESENDE ROSÁRIO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que indeferiu, em parte, o pedido formulado pelo requerente para restituição de bem apreendido.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

DA RESTITUIÇÃO DO BEM

Em tópico único, requer o apelante que seja reformada a decisão proferida pelo magistrado singular para que seja restituído o bem que se encontra apreendido, uma aparelhagem de som, afirmando ter sido a decisão que denegou o pedido lá formulado omissa na medida em que deixou de se manifestar sobre pontos relevantes do pedido, e que caso não seja este o entendimento, para que seja o apelante nomeado seu fiel depositário.

Antes de adentrar no mérito da demanda trago excerto da decisão que denegou o pedido formulado pelo ora apelante, pois entendo ser necessário para melhor análise do pleito
, vejamos:

“... Em sua petição, o Sr. Álvaro, informa ser o legítimo proprietário do veículo e do som automotivo, contudo no dia dos fatos, afirma que de fato, a posse dos bens estava com José Wylyan com a sua anuência.

A priori, vale ressaltar, que embora o parquet tenha solicitado prévia intimação de José Wylyan para se manifestar sobre o pedido, observo que se encontra devidamente comprovada nos autos a propriedade do veículo e do som automotivo.

No que tange ao veículo, devidamente comprovado nos autos, como sendo proprietário o ora requerente e não sendo objeto de crime, é razoável a sua devolução.

Contudo, mesma sorte não assiste ao aparelho de som automotivo, uma vez que, foi utilizado na prática de contravenção penal de perturbação do sossego. Sendo assim, o elemento probatório é imprescindível para instruir eventual persecução penal.

Vejamos o que dispõe o art. 118 e art. 175 do CPP:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se Ilhes verificar a natureza e a eficiência.

No mesmo sentido jurisprudência de alguns tribunais:

(...)

Posto isto, comprovada a propriedade do veículo, DETERMINO A RESTITUIÇÃO do carro GM/VECTRA HATCH 4P GT, placa NWC2646, código renavam 00255669771, chassi 9BGAJ48C0BB174875, em nome ALVARO DE RESENDE ROSARIO, CPF. n° 019.758.711-97, nos termos do Artigo 120, Caput, do CPP.

Contudo, em relação ao aparelho de som, esteve deverá permanecer apreendido até o final da instrução, nos termos do art. 118 e 175 do Código de Processo Penal.

Friso que no ato de entrega do veículo, o proprietário deverá retirar o aparelho de som do automóvel (completo), sob seu custo e deixá-lo na delegacia, que

poderá posteriormente remeter a esse cartório, sob termo de entrega.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que, ao contrário do que alegado pelo impetrante, o magistrado singular efetivamente analisou os pontos trazidos em seu pedido, afirmando a impossibilidade de entrega da aparelhagem de som por ser objeto do delito e que, nos termos dos artigos 118 do CPP, sob tal circunstância há que ser mantida sua apreensão, restando de forma explícita esclarecido o motivo da não restituição e, implicitamente, a razão pela qual não foi o apelante designado fiel depositário uma vez que, pelo que se conclui dos autos, o objeto ainda não fora periciado, restando pendente de cumprimento o que determina o art. 175, do CPP, e não há proibição legal a não nomeação de fiel depositário antes da perícia.

Assim, ainda que seja o ora apelante o legítimo proprietário da aparelhagem de som apreendida esta se encontra sob tal condição por ter sido objeto do crime, não podendo ser restituída enquanto interessar ao processo e não compete ao apelante, ou a esta relatora, determinar ou definir como ou de que forma se configura tal interesse, pois tal entendimento está sob a esfera de discricionariedade do juiz da causa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE ILÍCITA. DECISÃO DENEGATÓRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ADUZINDO PROPRIEDADE LÍCITA DO BEM APREENDIDO, APELANTE COMO TERCEIRO DE BOA-FÉ E A FALTA DE INTERESSE AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ÓBICE À RESTITUIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESTITUIÇÃO TEMERÁRIA, PRECOCIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de restituição. A defesa do apelante, irresignada com a decisão que indeferiu a restituição do bem (fl.29 dos presentes autos), pugna para que seja determinada a restituição do bem apreendido, sob os seguintes argumentos: ¿Em suma, não havendo necessidade de perícia sobre o bem apreendido, não sendo o mesmo sujeito a confisco, é de se concluir que não há interesse ao processo; ademais, o bem pertence a terceiro de boa ¿ fé, propriedade adquirida por meio de negócio jurídico lícito (financiamento bancário), não sendo produto de crime, mister é a restituição."3. Os artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, estabelecem as condições para que seja feita a restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal ou processo penal . Trata-se de incidente processual que visa equilibrar o interesse público na persecução penal com o direito de propriedade dos indivíduos, sejam eles investigados, acusados ou terceiros. Para que ocorra o deferimento da restituição, a doutrina e jurisprudência são unânimes em apontar a necessidade de preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) Demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); b) Ausência de interesse processual na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); c) Não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art . 91, II, e 91- A, do Código Penal). (...) 4. Apesar do esforço da defesa do apelante em demonstrar a propriedade do bem apreendido, colacionando aos autos documentos comprobatórios da propriedade do bem apreendido (CRLV, recibo de compra, boletos bancários do financiamento, comprovantes de pagamentos bancários), tal fato, ainda que com presunção de veracidade, não se mostra suficiente para que lhe seja concedida a restituição pleiteada, posto que o bem ainda interessa ao feito, mostrando-se prematura a restituição do veículo nesse momento. Ocorre que, um dos requisitos para a restituição de bens apreendidos é a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão. Trata-se de materialização do princípio da proporcionalidade, buscando-se evitar constrições desnecessárias ao direito de propriedade quando o bem não mais for útil à persecução penal. 5. O art. 118 do Código de Processo Penal é taxativo ao dispor que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Inicialmente, conta-se com a ausência de sentença com trânsito em julgado nos autos da investigação que deu a apreensão do bem apreendido, o que evidencia que há óbices à restituição pretendida, além disso, existem indícios concretos de que o veículo foi utilizado durante o roubo efetuado na cidade de Ubajara-CE. Assim o bem pode, portanto, ser considerado instrumento utilizado para a prática do referido crime, o que somente será definido na sentença, pois ainda pairam dúvidas sobre sua desvinculação com os fatos investigados. Nesse cenário, a manutenção da apreensão é fundamental para viabilizar eventual decreto de perdimento. Ademais, é prudente aguardar a prolação da sentença, a fim de que seja definida a destinação do bem, considerando-se todo o conjunto probatório produzido durante a instrução. Somente após uma análise global dos fatos e provas será possível determinar com segurança se o automóvel deve ou não ser declarado perdido em favor do Estado. (...) Destarte, é certo que o automóvel apreendido guarda interesse processual, não havendo que se falar em sua restituição. (...) (TJ-CE - Apelação Criminal: 00101819420238060298 Ubajara, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1571/2024, Data de Julgamento: 13/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024)

Ademais, um objeto que é
instrumento do crime
e que ainda não foi periciado não pode ser entregue a um fiel depositário, sendo a realização de perícia essencial para que o objeto possa ser utilizado como prova no processo judicial e sua entrega a um depositário antes da perícia comprometeria a sua integridade como elemento de prova e poderia dificultar a sua utilização no processo.

A perícia, portanto, é o meio pelo qual se garante a preservação do objeto em si e a análise das condições em que foi encontrado e sua falta impede que o objeto seja usado de forma eficaz como prova, o que pode comprometer a busca pela verdade dos fatos e a entrega do bem a um fiel depositário, como um estabelecimento de armazenagem, só é permitida quando aquele já foi periciado e não é mais necessário para o processo, o que não é o caso dos autos.

Acerca da impossibilidade de restituição do bem, ou da nomeação de fiel depositário, quando pendente de realização a perícia, veja-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TELEFONE CELULAR. BEM PERICIADO. PROVIMENTO. 1.
Evidenciada a desnecessidade da coisa apreendida para o deslinde do processo (art. 118 do CPP),
estando o objeto periciado, não há óbice à sua restituição
.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07130554120198070001 DF 0713055-41.2019 .8.07.0001, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 12/09/2019, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/09/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Pelo improvimento do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto trago à colação,
in verbis
:

“A defesa pugna pela restituição da aparelhagem de som pertencente ao apelante, pois alega que sua não restituição resulta em prejuízo injusto e desproporcional ao proprietário.

Razão não lhe assiste, vejamos:

Como se sabe, o pedido de restituição de coisas apreendidas está disciplinado no art. 118 e seguintes do CPP, sendo que somente serão restituídos os bens, antes de transitar em julgado a sentença final, se não mais interessarem ao processo, além de que não exista dúvidas quanto ao direito do requerente.

(...)

A defesa pugna pela restituição da aparelhagem de som pertencente ao apelante, pois alega que sua não restituição resulta em prejuízo injusto e desproporcional ao proprietário.

Razão não lhe assiste, vejamos: Como se sabe, o pedido de restituição de coisas apreendidas está disciplinado no art. 118 e seguintes do CPP, sendo que somente serão restituídos os bens, antes de transitar em julgado a sentença final, se não mais interessarem ao processo, além de que não exista dúvidas quanto ao direito do requerente.”

Assim, ainda que tenha o apelante comprovado ser o legítimo proprietário do bem apreendido, não se pode afirmar que este não mais interessa ao processo, pois como ao norte consignado, ainda não foi periciado, o que efetivamente impede sua devolução ao proprietário, ainda que sob a condição de fiel depositário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 03/10/2025